Tribunal: TJBA
Processo: 0337500-19.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337500-19.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISS. COSIF E OUTROS. INCIDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N.º 116/03. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL TAXATIVO. POSSIBILIDADE. SUMÚLA 424 DO STJ. ENTENDIMENTO DO STF. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL. TRIBUTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da taxatividade do rol de serviços, que compões a lista de serviços anexa à Lei Complementar n.º 116/03, os Tribunais Superiores, possuem entendimento consolidado no sentido da possibilidade de interpretação extensiva para serviços congêneres aqueles expressamente previstos. 2. A Súmula 424 do Superior Tribunal de Justiça que materializou o entendimento acima. 3. O Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário, sob rito de Repercussão Geral, Tema 296, fixou a tese de que se admite a incidência do ISS, sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. 4. O Serviço em questão “COSIF” é correlato aos serviços bancários dispostos no item 15, da lista de serviços anexa à Lei Complementar n.º 116/03. Sentença Mantida. Apelo não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0337500-19.2017.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figura como Apelante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA E PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12